Tribunal: TJSP
Processo: 1012733-64.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência.

Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada Companhia Mutual de Seguros. Declaração de necessidade, em razão da sua liquidação extrajudicial. Falta de condições de custear o processo. Inexistência de prova em contrário. Deferimento do benefício.

Julgamento antecipado da

Ementa:

TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial procedência.

Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada Companhia Mutual de Seguros. Declaração de necessidade, em razão da sua liquidação extrajudicial. Falta de condições de custear o processo. Inexistência de prova em contrário. Deferimento do benefício.

Julgamento antecipado da lide. Inexistência de cerceamento de defesa. Fato da causa admitido e lesão corporal não impugnada. Desnecessidade de produção de outros meios de prova.

Acidente ocorrido no interior do coletivo. Frenagem brusca que fez passageira idosa cair e fraturar a coluna vertebral em quatro partes. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de causalidade estabelecido. Ressarcimento material devido.

Afastamento das atividades habituais por trinta dias. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" fixado com razoabilidade.

LIDE SECUNDÁRIA. Correção monetária e juros de mora. Não fluência, enquanto não solvido o passivo. Artigo 18, "d" e "f", Lei no 6.024/74. Recurso da litisdenunciada provido neste aspecto.

RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA NÃO PROVIDOS. PARCIAMENTE PROVIDO O DA LITISDENUNCIADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012733-64.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e ALLIBUS TRANSPORTES, é apelada/apelante ALICE CHVESZCZUK ROCCA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos da autora e da ré
e deram parcial provimento ao recurso da litisdenunciada. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Voto n° 43.239
Apelação n° 1012733-64.2017.8.26.0008
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
Apelantes/Apelados: Allibus Transportes; Nobre Seguradora do Brasil
S/A; Alice Chveszczuk Rocca
TRANSPORTE
URBANO
DE
PESSOAS.
Ação
de
condenação a indenizar por danos materiais e morais. Parcial
procedência.
Benefício da justiça gratuita à litisdenunciada Companhia
Mutual de Seguros. Declaração de necessidade, em razão da
sua liquidação extrajudicial. Falta de condições de custear o
processo. Inexistência de prova em contrário. Deferimento do
benefício.
Julgamento antecipado da lide. Inexistência de cerceamento de
defesa. Fato da causa admitido e lesão corporal não
impugnada. Desnecessidade de produção de outros meios de
prova.
Acidente ocorrido no interior do coletivo. Frenagem brusca que
fez passageira idosa cair e fraturar a coluna vertebral em quatro
partes. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de
causalidade estabelecido. Ressarcimento material devido.
Afastamento das atividades habituais por trinta dias. Dano
moral configurado. Indenização devida. “Quantum” fixado
com razoabilidade.
LIDE SECUNDÁRIA. Correção monetária e juros de mora.
Não fluência, enquanto não solvido o passivo. Artigo 18, “d” e
“f”, Lei no 6.024/74. Recurso da litisdenunciada provido neste

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
aspecto.
RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA NÃO PROVIDOS.
PARCIAMENTE PROVIDO O DA LITISDENUNCIADA.
Trata-se de ação de condenação a indenizar por danos
materiais e morais, reportada a contrato de transporte urbano de pessoas.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para
condenar a ré Allibus Transportes Ltda. ao pagamento de R$8.000,00 por
danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros
de mora desde a citação, além de R$3.536,28 por danos materiais,
corrigidos monetariamente a partir da propositura da ação e com juros de
mora da data de cada desembolso.
Em razão da sucumbência, a ré também foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
A denunciação da lide foi julgada procedente para condenar a
litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A a ressarcir à ré o valor por
ela pago pela condenação, observados os limites do seguro, com o
desconto de eventuais pagamentos já realizados, devendo habilitar seu
crédito, diante da condição de liquidação extrajudicial da seguradora, se
ainda persistir essa situação.
Não havendo resistência da litisdenunciada em relação à
denunciação da lide, ela não foi condenada ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios.
Apelou a litisdenunciada para a reversão da conclusão de
primeiro grau e o fez sob o fundamento de que não ficou comprovado o
nexo entre os danos sofridos pela autora originária e a conduta praticada
pelo preposto da ré.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Tem a litisdenunciada que a culpa pela queda foi exclusiva da
vítima, que estava desatenta e não se segurava adequadamente, ou, no
mínimo, concorrente e, portanto, não há que se falar em indenização por
danos materiais ou morais.

Caso mantida a condenação, aponta a litisdenunciada que, em
decorrência da decretação de sua liquidação extrajudicial, deve ser
observado o disposto no artigo 18, alíneas “d” e “f”, da Lei Federal
6.024/74, que suspende a incidência de correção monetária e suspende os
juros enquanto não integralmente pago o passivo.
Por fim, pugna pela concessão da gratuidade processual, em
razão da decretação da liquidação extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Apelou também a autora para ver majorado o valor fixado a
título de indenização por danos morais, porquanto o exame produzido no
IML concluiu pela existência de lesões corporais de natureza grave, com
afastamento de suas atividades habituais por trinta dias.
A ré apresentou recurso adesivo com alegação em preliminar
de nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante do julgamento
antecipado da lide, deixando de proceder à fase instrutória através das
provas que poderiam ali ser produzidas, sejam testemunhais, documentais
ou periciais.
No mérito, a ré clama pela reversão da conclusão de primeiro
grau e o faz sob o fundamento de que a culpa pela queda foi exclusiva da
vítima, que estava desatenta e não se segurava adequadamente, ou, no
mínimo, concorrente e, portanto, não há que se falar em indenização por
danos materiais ou morais.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Alternativamente, defende que a correção monetária deve
incidir a partir da citação e os juros de mora, do trânsito em julgado da
decisão.
O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da r.
sentença.
Recursos recebidos, processados e respondidos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O benefício da justiça gratuita já foi deferido à litisdenuciada
na r. sentença, de modo que está superada a questão.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
No mais, inexistiu cerceamento de defesa com o julgamento
da lide no estado do processo se são incontroversos os fatos da causa, quais
sejam, a queda da autora no interior do veículo conduzido pelo preposto da
ré, a lesão por ela sofrida e o nexo de causalidade entre um e outro.
Aliás, a litisdenunciada-apelante que alegou a preliminar em
pauta sequer detalhou as provas que pretendia produzir e qual seria a
finalidade específica com a produção delas.
Com isso, impõe-se a sonora rejeição da alegação de
cerceamento de defesa, a rigor abusiva, se a hipótese é de responsabilidade
objetiva do transportador e o mínimo que se exigiria deste é que o
passageiro viajasse sentado e guarnecido com cinto de segurança.
No mérito, como já ventilado, verifica-se que são

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
incontroversos os fatos da causa, quais sejam, a queda da autora no interior
do veículo conduzido pelo preposto da ré, a lesão por ela sofrida e o nexo
de causalidade entre um e outro, sem faltar mesmo a culpa gritante do
motorista.
Importa ressaltar que a autora é pessoa idosa com mais de
setenta e quatro anos de idade e, por óbvio, não se poderia esperar que
respondesse às situações com a mesma força e agilidade de uma pessoa
jovem, o que requereria ainda maior diligência por parte do preposto da ré
ao conduzir o veículo, e mesmo da própria transportadora em
disponibilizar condições mais seguras de locomoção.
Por ser a relação havida entre as partes de consumo e estando
a transportadora na condição de fornecedora e a autora na de consumidora,
deve ser aplicado o princípio da inversão do ônus de prova, de modo que,
no caso de dúvida acerca de dado fato controvertido, ela se resolve em
favor desta.

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Afora isso, a prova da culpa exclusiva da vítima, por ser fato
excludente, era ônus da transportadora, do que não se desincumbiu.
Portanto, é forçoso reconhecer que a responsabilidade pela
queda sofrida pela demandante no coletivo de propriedade da demandada
deve ser atribuída a esta, em razão de falha nos serviços por ela prestados,
de modo que é mesmo devida a indenização pelos danos materiais
comprovados, nos exatos termos bem determinados pelo d. Juízo “a quo”.
A indenização por danos morais é insofismável, não somente
em razão da violência do evento, como também pelo sofrimento durante o
período de restabelecimento, quando não faltaram dores e incômodos.
Relembre-se que se concluiu no exame produzido no IML que

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
as lesões sofridas pela autora foram de natureza grave, afastando-a de suas
atividades habituais por trinta dias.
Não prospera a pretensão da demandante à majoração da
quantia fixada em primeiro grau no importe de R$8.000,00 pelos danos
morais que alega ter sofrido. Isso, porque não se ignora a humilhação,
tristeza e sofrimento físico pelos quais passou a passageira, mas não se
pode deslembrar que a lesão sofrida não deixou sequelas.
Por outro lado, é desarrazoada também a pretensão da ré e da
litisdenunciada à redução do montante fixado a título de indenização por
dano moral, sob pena de a condenação se tornar irrisória e perder as suas
funções punitiva e pedagógica de evitar que condutas como esta tratada
nos autos sejam repetidas pela ré.
Dessa forma, é forçoso reconhecer que a quantia arbitrada de

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
R$8.000,00 é suficiente para minorar os danos morais sofridos pela
demandante, bem como atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
Cabe ressaltar que os juros de mora, na relação jurídica de
natureza contratual, como é o caso dos autos, devem ser contados a partir
da citação, na forma do artigo 405, do Código Civil, e da jurisprudência
que se firmou acerca do tema. Já a correção monetária deve incidir desde a
data do arbitramento, nos termos da súmula 362, do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, tal como ficou determinado na r. sentença.
Tem razão a litisdenunciada, no entanto, sobre a não
incidência de correção monetária e juros de mora com relação à
condenação na lide secundária, o que, porém, será passível de aferição
somente por ocasião da satisfação da dívida e de se realizar o rateio de seu
ativo, de modo que, se houver saldo suficiente, nada impedirá o pagamento
dos encargos moratórios devidos.

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
Por ora, essa conclusão da supressão dos encargos moratórios
se justifica porque foi decretada a liquidação extrajudicial da
litisdenunciada, de modo que, nos termos do artigo 18, alíneas "d" e “f”, da
Lei no 6.024/74, “Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...); d) não fluência de juros,
mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago
o passivo; f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas
passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou
administrativas.”.
Em suma, os recursos da ré e da autora são improvidos e é
parcialmente provido o da litisdenunciada para que não fluam a correção
monetária os juros de mora se seu ativo for inferior ao seu passivo.
Considerando que todas as partes recorreram e saíram

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1012733-64.2017.8.26.0008
perdedoras, não há que se falar em majorar os honorários advocatícios de
sucumbência. Destacando que como a litisdenunciada sagrou-se vencedora
apenas com relação à suspensão da aplicação de juros e correção
monetária, sem condenação de honorários advocatícios em primeiro grau,
nada há que se estabelecer aqui em seu desfavor.
Em face do exposto, nego provimento aos recursos da autora e
da ré e o dou em parte ao da litisdenunciada.
Sebastião Flávio
Relator